Tribunal: TJMT
Processo: 0005212-18.2016.8.11.0015
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-03

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial Apelação Cível n. 0005212-18.2016.8.11.0015
Recorrente: Gérson Luís Werner
Recorrida: Estruturas Metálicas Camianski Ltda.
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por Gérson Luís Werner, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, em face do v. acórdão exarado pela Eg. Primeira Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 88536459):
“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL - INOCORRÊNCIA - RELAÇÃO DE CONSUMO NÃO CARACTERIZADA - DESTINAÇÃO FINAL INEXISTENTE - INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NOTIFICAÇÃO PRÉVIA AO DEVEDOR - SÚMULA N.o 404 DO STJ - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ DO APELANTE NÃO CONFIGURADA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO.
Havendo impugnação quanto aos fundamentos da sentença, o Recurso de Apelação deve ser conhecido, não se verificando a violação ao Princípio da Dialeticidade.
Restou evidente que o apelante não configura como consumidor final na relação pactuada, haja vista de tratar de construção de estrutura metálica destinada ao incremento da atividade agropecuária que exerce.
Consoante entendimento sumulado pelo egrégio Superior Tribunal de Justiça bem como jurisprudencial por este ínclito Tribunal de Justiça, conclui-se ser prescindível a comunicação prévia do devedor sobre a negativação de seu nome, considerando não se tratar de aplicação do Código de Defesa do Consumidor.
Não restam nitidamente caracterizados a pretensão contra texto de lei nem recurso puramente protelatório, razão pela qual não se aplicam os incisos I e VII do artigo 80 do Código de Processo Civil, a fim de configurar o apelante litigante de má-fé”. (TJMT – Primeira Câmara de Direito Privado – Apelação n. 0005212-18.2016.8.11.0015, Relator: Desembargador Sebastião Barbosa Farias, j. 25/05/2021, p. 31/05/2021).
Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados no acórdão id 93464458.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto que negou provimento à apelação proposta por Gérson Luís Werner, mantendo, assim, a sentença prolatada pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Sinop/MT que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais n.o 0005212-18.2016.8.11.0015, por ele proposta em desfavor de Estruturas Metálicas Camiansk, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil, julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial, condenando o autor ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, consoante disposto no § 2o do artigo 85 do CPC.
A parte recorrente alega violação aos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor, ao argumento de que “constou no r. acórdão que o débito em discussão se originou de aquisição de estruturas metálicas para construção de barracão, fato este que não existe controvérsia. No entanto, não se trata de incremento da atividade agropecuária, pois somente a empresa usufruirá do produto e serviço adquirido”.
Assevera que, “portanto, merece provimento o recurso especial interposto, para reformar o r. acórdão, a fim de que seja aplicado o código de defesa do consumidor no caso em tela, uma vez que o recorrente é destinatário final por força do dispositivo, ou ainda, por força da teoria finalista mitigada”.
Recurso tempestivo (id 96525468).
Contrarrazões no id 103173988.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Consoante a previsão da Súmula 7 do STJ, em sede de recurso especial não é possível o exame de fatos e provas, pois segundo se depreende do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se exclusivamente à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais.
A parte recorrente, por sua vez, alega violação aos artigos 2o e 3o do CDC, amparada na assertiva de que diversamente do que constou no acórdão recorrido, a aquisição de estruturas metálicas tem como finalidade uso próprio do adquirente, não se tratando de incremento da atividade agropecuária, o que caracteriza relação de consumo.
No entanto, neste ponto, constou do aresto impugnado que “o débito em discussão se originou de aquisição de estruturas metálicas para a construção de barracão e, por ser destinado ao incremento da atividade de agropecuária que exerce, tal enquadramento de consumidor final não se configura, motivo pelo qual não deve ser aplicado o Código de Defesa do Consumidor ao caso”. (id 88536459 - Pág. 4/5) [g.n.]
Logo, para rever a conclusão adotada no acórdão recorrido sobre o destino das mercadorias adquiridas pelo recorrente, isto é, de que serviu para incremento da sua atividade agrícola, imprescindível o reexame do quadro fático-probatório dos autos.
Por se tratar de pretensão de reanálise de fatos e provas, o exame do aventado dissídio jurisprudencial fica prejudicado, em virtude da incidência da Súmula 7/STJ.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. INOCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE OFENSA A DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA N. 284/STF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EQUIDADE. POSSIBILIDADE. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. INCIDÊNCIA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.
(...)
VII O recurso especial não pode ser conhecido com fundamento na alínea c do permissivo constitucional, porquanto o óbice da Súmula n. 7/STJ impede o exame do dissídio jurisprudencial quando, para a comprovação da similitude fática entre os julgados confrontados, é necessário o reexame de fatos e provas.
(...)
X Agravo Interno improvido”. (AgInt no REsp 1912960/PE, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 29/03/2021, DJe 06/04/2021). [g.n.]
Dessa forma, o recurso especial não alcança admissão neste ponto, em razão da inviabilidade de revisão do entendimento do órgão fracionário deste Tribunal, por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos.
Ante o exposto, inadmito o recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.